Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717320-89.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DOS SANTOS, JOSE SUSSUMU KUWABARA, NATALICIO DE JESUS GONCALVES, NELSON CUSTODIO DA SILVA, SIMAO MARQUES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Os embargos de declaração interpostos em face do v. acórdão que desproveu o agravo interno não foram conhecidos, conforme decisão de ID 23127945. Tendo em vista o encerramento da instrução, os autores já trouxeram suas razões finais no ID 23748567. Assim, certifique a Secretaria o trânsito em julgado da decisão de ID 23127945 e, em seguida, intime-se a ré para ofertar as razões finais, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 5 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador